Tribunal: TJBA
Processo: 0507622-02.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507622-02.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROXANA CARDOSO BRASILEIRO BORGES, GUSTAVO CUNHA PRAZERES, MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA, LEONARDO OTERO MARTINEZ GARRIDO

APELADO: PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROXANA CARDOSO BRASILEIRO BORGES, GUSTAVO CUNHA PRAZERES, LEONARDO OTERO MARTINEZ GARRIDO, MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO, POR PARTE DO ENTE CONTRATANTE. DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA NA FORMA E DATAS APRAZADAS. ÔNUS QUE COMPETIA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. DEVER DE QUITAÇÃO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE (ILÍCITO CIVIL). QUANTIFICAÇÃO APURADA EM PROVA PERICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS INCIDENTES DESDE A MORA OU INADIMPLEMENTO (EVENTO DANOSO). SÚMULA 54 DO STJ). QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA, APLICA-SE O ENTENDIMENTO FIRMADO NA SÚMULA 43 DO STJ: “INCIDE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA POR ATO ILÍCITO A PARTIR DA DATA DO EFETIVO PREJUÍZO”. APELO AUTORAL PROVIDO. DEFERIDO O ACRÉSCIMO DOS CONSECTÁRIOS. RECURSO DO ESTADO IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS EM 2% (DOIS POR CENTO). INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11, DO CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0507622-02.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA e outros (2)
e como apelada
PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO das empresas demandantes e NEGO PROVIMENTO ao apelo do Estado da Bahia., nos termos do voto da relatora.